Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-44.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), THATIANY JESUS DE MOURA - CPF: 035.389.411-73 (AGRAVANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
– PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
– COBERTURA NECESSÁRIA E DEVIDA
–
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A cirurgia reparatória, ante o excesso de pele e intensa flacidez após a cirurgia bariátrica deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000484-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: THATIANY JESUS DE MOURA

AGRAVADA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
THATIANY JESUS DE MOURA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
,

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
nº. 1009885-89.2024.8.11.0004
, ajuizada em face da
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
,

indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora para realização dos procedimentos cirúrgicos de cunho reparatório para finalização do seu tratamento (pós-bariátrica), conforme indicação médica.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 42kg
” (sic).

Informa que “
referido tratamento médico é agressivo e o paciente apresenta uma perda de peso extremamente rápida, sendo comum, portanto, que apresente considerável flacidez e excesso de pele, sendo usualmente recomendada a estas pessoas a continuação do tratamento médico pós-bariátrica, por meio da cirurgia reparadora. É o caso da agravante
” (sic).

Defende que “
a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos
” (sic).

Sustenta que “
O expert demonstrou de maneira clara e inequívoca que a continuação do tratamento de obesidade se faz necessária por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele
” (sic).

Ressalta que “
a obesidade é uma patologia crônica com comorbidades associadas, dentre elas, problemas físicos e emocionais que dificultam o acesso a qualidade de vida como está acontecendo com a agravante, que desde que realizou a cirurgia encontra-se sem acesso à continuidade do tratamento através da cirurgia reparadora
” (sic).

Diz que “
Em seu laudo, o psicólogo afirma que a agravante sofre de sentimentos de inferioridade e baixa autoestima, além de sentimentos constantes de insegurança e fragilidade emocional
” (sic).

Assevera que “
estão presentes os requisitos autorizadores para o recebimento no efeito ativo do agravo de instrumento, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; o perigo do dano mostra-se evidente: decorre do seu quadro psicológico atual, muito fragilizado em virtude da agravante apresentar sentimentos de inferioridade, fragilidade e baixa autoestima, bem como indícios de graves distúrbios psicológicos, caracterizados pela ocorrência de depressão
” (sic).

Com essas considerações, e invocando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da tutela recursal, determinando o fornecimento do procedimento cirúrgico vindicado, e no mérito, pede o provimento do recurso (Id. 262466271).

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 20/01/2025, conforme Id. 262883765, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela agravante (Id. 267930771), ainda pendente de análise.

Contraminuta apresentada pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, consoante certificado no Id. 262475280.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, a agravante postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de determinar que a parte agravada autorize e custeie a cirurgia reparadora da parte autora.

Para tanto, em suma, defende que “
foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 42kg” e que “referido tratamento médico é agressivo e o paciente apresenta uma perda de peso extremamente rápida, sendo comum, portanto, que apresente considerável flacidez e excesso de pele, sendo usualmente recomendada a estas pessoas a continuação do tratamento médico pós-bariátrica, por meio da cirurgia reparadora. É o caso da agravante
” (sic).

Pois bem, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que o médico que assiste a parte autora/recorrente –
Dr. André Araújo Ferreira Martins – CRM 131482
-
, atestou a necessidade de novo procedimento cirúrgico, informando que a paciente “
Evoluiu com deformidade de mamas, abdômen avental, lipodistrofia de flancos com ptose e atrofia de glúteos, atrofia facial com dermatocalase bilateral consequentes ao grande emagrecimento. Vem apresentando escoriações, dermatites de repetição e intertrigo micótico devido às dobras de pele após o tratamento da obesidade. Em vista disso,
necessita cirurgias

reparadoras com urgência
” (sic), conforme Id. 170595942 dos autos de origem.

E ainda, o laudo psicológico que acompanha a exordial indica que o caso é de urgência, sobretudo devido ao grande transtorno físico e psicológico sofridos pela parte autora, ora agravante.

De acordo com a prescrição médica,
“(...) fica claro comprometimentos de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição poderá agravar os episódios de isolamento social. Demonstrou em sessões vergonha em demasia, insegurança, baixa autoestima e distorção da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos que, de acordo com DSMIV, poderiam ser classificados como Episódio Depressivo Moderado (CID-10 F32.1). Concluo que, através dos dados analisados, a paciente necessita da continuidade de seu Tratamento de Obesidade, com equipe multidisciplinar mantendo os acompanhamentos de rotina e a realização de cirurgias reparadoras, a fim de melhorar sua saúde psicológica, física e qualidade de vida com urgência”
(sic - grifei). Id. Id. 170595944, dos autos de origem.

Neste cenário extrai-se a nítida ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado (cirurgia bariátrica), sendo que o procedimento atual decorre do anterior.

Desse modo, registro que a cirurgia reparatória, ante o excesso de pele e intensa flacidez, após a cirurgia bariátrica, deixa de ser meramente estética para constituir-se como terapêutica indispensável ao pleno restabelecimento da paciente, nos termos do Tema 1.069 firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
que dispõe
que "
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós
-cirurgia
bariátrica
, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
”
(sic), se mostrando indevida, no caso, a negativa de cobertura.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA REPARADORA
PÓS
-
BARIÁTRICA
. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgias reparadoras em paciente
pós
-cirurgia
bariátrica
, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias reparadoras em paciente
pós
-
bariátrica
, quando demonstrada sua natureza funcional e reparadora, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A cobertura de tratamentos relacionados à obesidade mórbida, inclusive os procedimentos reparadores decorrentes da
bariátrica
, é obrigatória, conforme entendimento consolidado do STJ.
Demonstrada a urgência e a imprescindibilidade do procedimento por laudos médicos, além do impacto físico e psicológico à paciente, estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
Os planos de saúde devem custear cirurgias reparadoras decorrentes de tratamento de obesidade mórbida, quando indicadas como imprescindíveis à saúde do paciente e devidamente comprovadas
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1870834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.863.936/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.08.2020”.
(N.U 1027095-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – OBESIDADE MÓRBIDA –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA
– ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO E/OU MANUTENÇÃO DA SAÚDE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária
(Ap 78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)”.
(N.U 1018934-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a liminar deferida em sede recursal, determinando que a requerida agravada
proceda com o fornecimento, em sua rede credenciada, dos procedimentos cirúrgicos de
cunho reparatório,
bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos necessários aos procedimentos
,
conforme solicitação médica
, no prazo de 5 (cinco) dias de sua intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Por consequência, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta

prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 267930771.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025